Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Contrato de empreitada. Inadimplemento contratual. Resolução do contrato. Cláusula penal. Restituição de valores. Danos morais. Inocorrência. Recurso provido em parte.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento, declarando resolvido contrato de empreitada e condenando o apelado ao pagamento de cláusula penal. A parte autora interpõe apelação objetivando a reforma da sentença, para condenação do apelado, além da multa contratual, ao pagamento de perdas e danos e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora quitou o valor do contrato; (ii) se, diante do inadimplemento contratual do réu, é devida a restituição de valores; e (iii) estabelecer se o inadimplemento gerou danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contumácia do réu importa na presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora na inicial, o que não conduz, necessariamente, ao juízo de procedência da pretensão autoral, uma vez que, como é cediço, os efeitos materiais da revelia projetam-se, de forma específica, sobre o aspecto fático da controvérsia.
4. No caso, além da revelia do réu/apelado, os documentos juntados aos autos corroboram a narrativa da inicial sobre o abandono da obra e a existência de serviços pagos e não executados pelo réu, sendo devida a restituição desses valores.
5. Quanto à pretensão de indenização pelos valores gastos, alegadamente, na contratação de terceiros para a conclusão da obra, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), uma vez que os comprovantes de transferências juntados aos autos, de forma aleatória em favor de terceiros, sem qualquer contrato ou especificação a quais serviços se referem, não são suficientes para demonstrar o dano material pleiteado.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não gera danos morais indenizáveis, sendo necessária a demonstração efetiva e relevante de violação a direitos da personalidade, o que no caso não restou demonstrado.
7. Os aborrecimentos decorrentes das desavenças e inadimplemento contratual não superam aqueles comuns à espécie do contrato pactuado, não configurando dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 475, 624, 389 parágrafo único, 406, §1o; CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994926, 0701683-46.2020.8.07.0006, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 16/05/2025. TJDFT, Acórdão 1995318, 0707753-62.2023.8.07.0010, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 29/05/2025. TJDFT, Acórdão 2028429, 0710337-27.2022.8.07.0014, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 20/08/2025.